Tribunal: TJDFT
Processo: 0733055-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE FIXAÇÃO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA DE CARÁTER CAUTELAR. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que em sede de instância recursal, e omitida a fixação dos honorários sucumbenciais devidos pelo exequente (Tema 110/STJ), há expressa previsão no art. 85, § 18, do CPC, possibilitando ao advogado do executado propor “ação autônoma para sua definição e cobrança”. Probabilidade do direito vindicado.
2. O perigo da demora, apto a justificar a tutela de urgência que determinou a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença, resulta do risco de esvaziamento patrimonial pelo levantamento de valores pela exequente quando do recebimento nos autos do cumprimento de sentença.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.